Tribunal: TCU
Processo: 013.354/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8804/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de PENSÃO MILITAR , de ex-servidores do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em relação aos servidores conforme consulta ao Sistema SIAPE, a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de legalidade dos atos de concessão de pensão, instituídas por Cleber Simões de Jesus, ato 10637508-08-2015-000633-9 (CPF XXX.303.997-XX), Decio Teixeira de Carvalho e Edmilson Jose da Silva (CPF XXX.697.677-XX; Considerando que, em relação aos atos de Cleber Simões de Jesus, ato 10637508-08-2015-000632-0, (CPF XXX.303.997-XX) e Djalma Jose da Silva (CPF XXX.420.920-XX), se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) considerar legal e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídas por Cleber Simões de Jesus, ato 10637508-08-2015-000633-9 (CPF XXX.303.997-XX), Decio Teixeira de Carvalho e Edmilson Jose da Silva (CPF XXX.697.677-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1°, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos atos de pensão militar instituídas por Cleber Simões de Jesus, ato 10637508-08-2015-000632-0, (CPF XXX.303.997-XX) e Djalma Jose da Silva (CPF XXX.420.920-XX), tendo em vista haver cessados os efeitos financeiros, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como art. 7o, § 4o da IN 78/2018; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.354/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Targino da Silva (XXX.257.527-XX); Bruno da Silva Rocha (XXX.558.479-XX); Carmem Gonsaga de Queiroz (XXX.365.597-XX); Carmem Gonsaga de Queiroz (XXX.365.597-XX); Maria do Socorro Carvalho Teixeira (XXX.825.432-XX); Rita de Cassia dos Santos Carvalho (XXX.167.842-XX); Tania Maria dos Santos Carvalho (XXX.666.472-XX); Terezinha Braz Simeão (XXX.852.357-XX); Terezinha Braz Simeão (XXX.852.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.